Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. LEVE LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO EM DEDO ANELAR DA MÃO ESQUERDA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
1. Cuida-se de remessa necessária da sentença que julgou procedente o pedido para declarar nulo o ato administrativo de eliminação do autor do concurso público para o cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na fase de exames biométricos e de avaliação médica, e determinar a convocação do requerente nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, desde que inexista outro óbice para tanto.
2. O edital n. 1/2019 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, que rege o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, estabelece a fase de exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, como uma das etapas do certame.
3. O instrumento convocatório dispõe que os exames biométricos e a avaliação médica destinam-se à verificação das condições de saúde do candidato para desempenho do cargo e dos requisitos legais para matrícula no curso de formação profissional, listando uma série de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público.
4. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
5. No particular, o autor é destro e apresenta uma pequena artrose interfalangeana no dedo anelar esquerdo, sem limitação, perda da função ou da força. Ademais, a circunstância não revela qualquer incompatibilidade atual ou futura com o exercício do cargo de escrivão, nem representa motivo determinante de ausência do trabalho, bem como não coloca em risco a segurança do candidato ou de terceiro durante o labor, conforme atesta os exames laborais, os relatórios de ortopedistas e de fisioterapeuta e o laudo pericial presentes nos autos.
6. Constata-se que a eliminação do autor em razão de leve deficiência de movimento no dedo anelar da mão não dominante representa excesso de formalismo, desbordando dos critérios objetivamente previstos no edital e afrontando a razoabilidade e a proporcionalidade, pois, de acordo com os laudos elaborados por especialistas, não implicam limites ou impedimentos ao exercício das atividades inerentes ao cargo público.
7. Remessa necessária recebida e desprovida.